Tribunal: STF
Processo: ARE 1340065
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    AÇÃO CIVIL PÚBLICA IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA Demanda proposta pelo Município de Tatuí Ex-Prefeito Municipal que nomeou o corréu Paulo Sergio aos cargos comissionados de Chefe Administrativo (02.01.2013 a 10.07.2013) e de Coordenador de Ação Educativa e Cultural (1º.10.2015 a 30.03.2016) e alterou a referência de vencimentos sem autorização legislativa Pretensão ao ressarcimento do erário no valor de R$ 24.568,13 e condenação dos requeridos às sanções da Lei de Improbidade Administrativa Possibilidade, em parte - No presente caso, os elementos probatórios produzidos evidenciam a ocorrência de ato ímprobo cometido pelo antigo alcaide, nos termos do caput do artigo 10, da Lei nº 8.429/92 Evidenciada a ilegalidade das reclassificações das referências salariais efetivadas por José Manoel ao servidor comissionado, as quais lesionaram os cofres municipais - Condenação ao ressarcimento do erário do montante total de R$ 24.568,13 e ao pagamento de multa civil, acrescida dos consectários legais - Por outro lado, ausente demonstração de que o ex-servidor comissionado estivesse ciente da ilegal majoração de seus vencimentos ou de eventual conluio entre os Réus Afastada a condenação de Paulo Sergio pela prática de ato ímprobo - R. Sentença reformada. Recursos oficial, considerado interposto, e voluntário do Autor parcialmente providos.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 37, caput, e § 4º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Ação civil pública. Princípio da impessoalidade. Razoabilidade e proporcionalidade. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem para a análise da legislação infraconstitucional pertinente. 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.190.506/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 30/5/19).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DAS SANÇÕES IMPOSTAS. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO–PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 967731/CE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/6/19).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de agosto de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente